Tribunal: TJMT
Processo: 0001072-74.2011.8.11.0092
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001072-74.2011.8.11.0092
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEY SALES DE MACEDO - CPF: 021.438.941-39 (RECORRENTE), THIAGO SALES MASCIEL - CPF: 034.218.021-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Natal Francisco Rainha Neto (VÍTIMA), Nicolas da Silva Vozni (VÍTIMA), NATAL FRANCISCO RAINHA NETO (VÍTIMA), NICOLAS DA SILVA VOZNI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO SALES MASCIEL - CPF: 034.218.021-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL- INVIABILIDADE

-– PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

– IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA- NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
,
para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou o acusado
Wesley Sales de Macedo
como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando por via de consequência, a submissão ao julgamento do e. Tribunal do Júri.

Nas razões, a defesa do réu postula, pela desclassificação do delito de homicídio para o delito de lesão corporal, ao fundamento de que não restou demonstrado o
animus necandi
em sua conduta e, subsidiariamente pela exclusão da qualificadora prevista no inciso IV, §2o, art. 121 do CP (Id.191800278).

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 191800282).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.191800281).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 200747693
).

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa do réu postula, pela desclassificação do delito de homicídio para o delito de lesão corporal, ao fundamento de que não restou demonstrado o animus necandi em sua conduta e, subsidiariamente, pela exclusão da qualificadora prevista no inciso IV, §2o, art. 121do CP.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do in dubio pro societate, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Acerca do tema, o doutrinador Fernando Capez ensina que
“Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 652).

Consta da denúncia:

“FATO 1:

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 07 de outubro de 2011, em horário não apurado, na via pública desta cidade, o denunciado Wesley Sales de Macedo portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo de uso restrito, sendo 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, cano curto e tala de borracha, com numeração raspada contendo 02 (duas) munições intactas.

FATO 2:

Consta, outrossim, que no dia 07 de outubro de 2011, por volta das 13h00, nas proximidades do lago municipal, nesta cidade e comarca, o denunciado Tiago Sales Maciel, conduzindo o veículo FIAT/PALIO, placa DKN-2493, perseguiu as vítimas Natal Francisco Rainha Neto e Nicolas da Silva Vozni, estes respectivamente, garupa e condutor da motocicleta YAMAHA/YBR placa NRK-6864 e, agindo com vontade de matar Natal Francisco Rainha Neto e assumindo o risco de produzir o resultado morte da vítima Nicolas da Silva Vozni, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, jogou o carro em direção à motocicleta, derrubando-os ao chão, causando-lhe as lesões descritas nos laudos acostados à fls. 16/18 e 20/21, que só não lhe provocaram a morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ato contínuo, o passageiro do veículo Palio, o denunciado Wesley Sales de Macedo, desceu do mesmo e, portando arma de fogo, efetuou 03 (três) disparos em direção à vítima Natal Francisco Rainha Neto, vindo causar-lhe o ferimento descrito no laudo acostado a fls. 20/21, que só não lhe provocou a morte por circunstâncias alheiras à sua vontade. (Id. 191800197).”

A denúncia foi recebida em 09/07/2012, em audiência de instrução, passou-se a oitiva das testemunhas, a vítima Nicolas da Silva Vozni e dos réus.

A vítima Nicolas da Silva Vozni em juízo declarou:

“que no dia dos fatos foi na oficina do pai do Natal para levar ele em casa para olhar o carro de seu pai que estava estragado, aí na volta o rapaz veio, atropelou a moto em que estavam e já foi dando tiro no Natal; que a única reação que teve no momento, foi correr; que era amigo de natal, e o veículo que atropelou a moto foi um palio; que conhecia apenas o Natal; que não tinha nada a ver com a confusão; que os suspeitos tinham uma intriga com o finado Natal; que presenciou o momento em que foi efetuado os disparos; que visualizou a vítima Natal pulando muros para tentar escapar dos disparos; que na hora que a vítima Natal caiu no chão foi atingido na região das nádegas por um disparo; que a única reação que teve foi correr para salvar sua vida”.

O policial e testemunha Ricardo de Brito em juízo assim narrou:

“(...) que teve participação na elaboração do Boletim de Ocorrência na época, pois a vítima compareceu juntamente com seu pai para registrarem o boletim de ocorrência, e em seguida, a vítima foi encaminhada para o corpo de delito; que em seguida, não houve um trabalho investigativo intenso, pois logo após os acusados se apresentaram na delegacia, declararam os fatos e apresentaram a arma do crime; que a vítima narrou que estavam em uma moto, ele na garupa e outro rapaz conduzindo a motocicleta; que passaram perto de uma veículo onde estavam Thiago e o Wesley; que houve uma perseguição do carro atrás da moto e em um determinado momento, o carro colidiu na traseira da moto; que em seguida eles caíram da moto e após os suspeitos que estavam no carro efetuaram três disparos de arma de fogo (...).

Ao ser interrogado em juízo o recorrente Wesley Sales narrou que no dia dos fatos, estava com seu primo Tiago no carro, portava arma, afirma que a vítima Natal e Nicolas estavam de moto seguindo-os, os quais jogaram a moto contra eles, vindo a cair da moto e serem atropelados, ao descerem do carro foram confrontados pela vítima Natal, que estava muito alterada e agressiva xingando e os ameaçando. Receoso, o recorrente pegou a arma e atirou em direção para dispersar a vítima, pois ficaram com medo da sua reação. Quando então, as vítimas correram abandonando a moto. Em seguida adentraram no carro e prosseguiram.

Atesta ainda que a vítima Natal nunca foi simpatizante com o recorrente Wesley, que as vezes que se encontraram na rua era sempre abordado pela vítima com perguntas tipo “
o que é que foi que está olhando otário
”, mas que não sabe por qual motivo. Afirma que comprou a arma, pois tinha receio da vítima e queria se defender (Id.191800223- mídia)”.

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto probatório faz prova substancial da materialidade do delito, demonstradas no boletim de ocorrência no 2011.383575 (Id. 191800197 –págs. 7/10), depoimento da vítima e testemunhas (Id. 191800197 - págs. 11/15), Laudo de exame de eficiência de Arma de fogo (Id. 1918001978 – págs. 10/11), relatório de investigação (Id. 191800198 págs.18/21), laudo exame de lesões corporais (Id. 191800198- págs.2/9), o que permitiu ao juízo a quo a pronunciar o réu, submetendo-o a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

A defesa do recorrente Wesley Sales Macedo pleiteia pela desclassificação delitiva para o crime de lesão corporal, ao argumento de que ele não tinha intenção em tirar a vida da vítima, no entanto, sem razão.

Nesse desiderato, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando à comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria, para que o acusado seja submetido a julgamento popular, com isso o pedido da defesa torna-se inviável seu acolhimento.

Ademais, havendo a existência de versões adversas, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar da competência julgadora e posterior decisão sobre os fatos, sendo que face à dúvida se resolve em favor da sociedade.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DOS RECORRENTES. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E A APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO. INCONSISTÊNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a sentença de pronúncia dos recorrentes pelo crime de homicídio qualificado, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva do aludido injusto penal devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença. Recurso desprovido.” (N.U 0003226-92.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença. 2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...), 4. Recurso desprovido. (N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, também decidiram:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido. (STF, HC 209174 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-135 DIVULG 07-07-2022 PUBLIC 08-07-2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (STF, RHC-AgR 208.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021)

Em que pese a defesa pleitear a tese de desclassificação do crime de homicídio para o crime de lesão corporal previsto no artigo 129 do Código Penal, em relação às vítimas Natal Francisco Rainha Neto e Nicolas da Silva Vozni, ao argumento de ausência de “animus necandi”, afirmando ter desistido voluntariamente do resultado, não agindo com o intuito de causar lesões nas vítimas, ao compulsar os autos verifica-se que tanto em fase policial quanto em juízo, ficou constatado indícios suficientes que demonstram a autoria delitiva.

Logo, não havendo prova inequívoca de que o agente desistiu voluntariamente da execução do crime, é descabido o pleito desclassificatório para lesão corporal.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DO ANIMUS NECANDI – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CRIME PELA VONTADE DO AGENTE – NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de animus necandi, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia.
Não há falar em desistência voluntária quando inexiste comprovação de que o réu cessou a execução do crime, de forma voluntária, havendo provas de que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que configura a tentativa. Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa (Enunciado n. 2 do TJMT).” (N.U 1000064-60.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023)

A caracterização do crime contra a vida ficou claramente demonstrada através do depoimento das testemunhas e da vítima.

Vê-se que o Magistrado em sua decisão entendeu que houve a existência de animus necandi e ao proferir sua decisão foi meticuloso, baseando-se em fatos, que o substanciaram a efetivar a pronúncia, para garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO [MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPRONÚNCIA –DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADOS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO EMPREGO DE MEIO CRUEL E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – ANÁLISE PORMENORIZADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada à acusada, em observância ao princípio do in dubio pro societate. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os tipos penais derivados só podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes [vide AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017]. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 2 da TCCR deste Sodalício. Encontrando-se a decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos e próprios do caso em exame, em total paridade com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, não há falar, portanto, na reforma pretendida.” (N.U 1002557-51.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)”.

Do mesmo modo, não há falar em decote da qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o réu usou o elemento surpresa ao atingir a vítima sem que ela pudesse se defender.

Ademais, o afastamento de uma qualificadora, deve ser analisado pelo Tribunal de Sentença, o qual de fato apreciará a procedência ou não da qualificadora atribuída pelo magistrado a quo.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART.121, § 2o, INC. IV, CP] – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONCISÃO DA LINGUAGEM USADA PELO JULGADOR QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRECEDENTES TJMT [AP No0002295-42] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – TIPO PENAL QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 2 DO TJMT – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME AFERIDA DA MANEIRA DE EXECUÇÃO DO DELITO E INALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO COM APARENTE PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTE STJ [HC 533.433] – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.o, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.o, XXXVIII, c, da CF/88]. Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de sua possível ocorrência, tal como na hipótese, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT. É legítima a manutenção da prisão preventiva que se encontra lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada e o risco que a liberdade do recorrente representa ao meio social, notadamente diante do violento modus operandi empregado, não assistindo o direito de aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri, ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal.
(N.U 1001228-87.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”.

Portanto, a referida qualificadora deve ser mantida e levada para apreciação do Conselho de Sentença, pois não pode ser apontada como manifestamente improcedente em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida. In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]” (HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016).

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo no 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
”.

Por fim, diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor do recorrente, não visualizo razões para desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal, assim também para o decote da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso IV, do CP.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024